Tribunal: TJES
Processo: 5022937-42.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5022937-42.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: COIMEX IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TAXAS MUNICIPAIS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Coimex Importadora e Exportadora Ltda. contra Acórdão que conferiu provimento à Apelação Voluntária do Município de Vitória, reconhecendo a legitimidade passiva da Embargante para responder por créditos tributários de IPTU e taxas (exercícios de 2018 a 2021) referentes a imóvel cuja transferência não obteve registro imobiliário. A Embargante alega que o Acórdão padece de contradição, argumentando que as provas dos autos demonstrariam que a titularidade tabular pertence a outra Empresa (URBESA) e a posse a um terceiro, figurando a Embargante apenas como detentora de direitos de "p
romitente permutante
". Requer a atribuição de efeitos infringentes e o prequestionamento explícito de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o Acórdão embargado apresenta o vício de contradição ao reconhecer a Legitimidade Passiva da Embargante com base na ausência de registro formal de transferência imobiliária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Acórdão embargado não apresenta a contradição alegada ou qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4. O pronunciamento colegiado adota linha argumentativa coerente com os elementos fáticos, especificamente a Certidão de Tempo de Cadastro n.º 24/2023, que demonstra o recadastramento do imóvel em nome da Embargante no ano de 1992 e a falta de formalidade registral imobiliária na posterior transferência a terceiro.

5. A contradição sanável por meio de Embargos de Declaração restringe-se àquela interna ao julgado, caracterizada pela dissonância entre a fundamentação e o dispositivo, não sendo admissível o manejo do recurso integrativo para correção de eventual desconformidade entre o provimento jurisdicional embargado e a prova dos autos, ato normativo, ou Acórdão proferido pelo Tribunal ou em outro processo.

6. Os Embargos de Declaração não constituem via idônea para a rediscussão do mérito ou para a revisão do julgado baseada no mero inconformismo da parte com a solução jurídica adotada, a qual aplicou validamente a legislação civil e tributária em consonância com a jurisprudência superior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A contradição que autoriza o manejo dos Embargos de Declaração é unicamente a interna ao julgado, verificada entre os fundamentos e o dispositivo, não se prestando o recurso integrativo para reabrir o debate probatório, reexaminar o mérito ou amparar mero inconformismo da parte com a Decisão.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, I, 1.022 e 1.024, § 1º; CTN, arts. 32, 34 e 123; CC, art. 1.245, § 1º.

Jurisprudência citada: STJ, Tema 122 dos recursos repetitivos (REsp 1.111.202/SP); STJ, EDcl no REsp n. 1.797.365/RS, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 26.06.2023; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1155073/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15.03.2016; TJES, Apelação Cível nº 5022937-42.2023.8.08.0024, Relator Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, julgado em 02.12.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

COIMEX IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(id. 17884894) em razão do
ACÓRDÃO
(id. 17343729) que conheceu e conferiu provimento à
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
manejada pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, reformando a
SENTENÇA
proferida pelo
Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória
nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
(processo referência nº 5022937-42.2023.8.08.0024), no sentido de “
julgar improcedentes os embargos à execução fiscal, reconhecendo a legitimidade da Coimex para responder pelos créditos tributários
”, invertendo-se o ônus da sucumbência e condenando a parte Embargante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

A Recorrente sustenta, em síntese, que o Aresto impugnado padece de contradição. Argumenta que o julgado a considerou, de forma equivocada, como proprietária formal/registral do imóvel objeto da exação.

Assevera que as provas constantes dos autos demonstrariam que a titularidade tabular pertence à URBESA e a posse ao Instituto de Ensino Superior Prof. Nelson Abel de Almeida, tendo a Recorrente figurado apenas como detentora de direitos de "
promitente permutante
".

Pleiteia, neste contexto, o provimento do recurso com a atribuição de efeitos infringentes, bem como o prequestionamento explícito dos artigos 32 e 34 do Código Tributário Nacional, artigo 1.245, § 1º, do Código Civil, e Tema 122 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Contrarrazões (Id. 18284373), pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o fundamento de que a Recorrente busca rediscutir o mérito da demanda, caracterizando mero inconformismo com a solução jurídica adotada, porquanto o Acórdão enfrentou suficientemente a controvérsia.

Neste contexto, registre-se que o Acórdão recorrido foi lavrado sob a Relatoria do Eminente Desembargador EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, mas, considerando que os presentes Aclaratórios foram opostos após a sua assunção ao cargo de Corregedor-Geral da Justiça deste Egrégio Tribunal de Justiça, procedeu-se à redistribuição do feito, na forma regimental, recaindo a nova Relatoria a este Subscritor.

É o relatório, no essencial.

Remetam-se os autos à mesa para julgamento, nos termos do artigo 1.024, § 1º
,
do Código de Processo Civil.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado,
COIMEX IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(id. 17884894) em razão do
ACÓRDÃO
(id. 17343729) que conheceu e conferiu provimento à
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
manejada pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, reformando a
SENTENÇA
proferida pelo
Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória
nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
(processo referência nº 5022937-42.2023.8.08.0024), no sentido de “
julgar improcedentes os embargos à execução fiscal, reconhecendo a legitimidade da Coimex para responder pelos créditos tributários
”, invertendo-se o ônus da sucumbência e condenando a parte Embargante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

A Recorrente sustenta, em síntese, que o Aresto impugnado padece de contradição. Argumenta que o julgado a considerou, de forma equivocada, como proprietária formal/registral do imóvel objeto da exação.

Assevera que as provas constantes dos autos demonstrariam que a titularidade tabular pertence à URBESA e a posse ao Instituto de Ensino Superior Prof. Nelson Abel de Almeida, tendo a Recorrente figurado apenas como detentora de direitos de "
promitente permutante
".

Pleiteia, neste contexto, o provimento do recurso com a atribuição de efeitos infringentes, bem como o prequestionamento explícito dos artigos 32 e 34 do Código Tributário Nacional, artigo 1.245, § 1º, do Código Civil, e Tema 122 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Contrarrazões (Id. 18284373), pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o fundamento de que a Recorrente busca rediscutir o mérito da demanda, caracterizando mero inconformismo com a solução jurídica adotada, porquanto o Acórdão enfrentou suficientemente a controvérsia.

Neste contexto, registre-se que o Acórdão recorrido foi lavrado sob a Relatoria do Eminente Desembargador EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, mas, considerando que os presentes Aclaratórios foram opostos após a sua assunção ao cargo de Corregedor-Geral da Justiça deste Egrégio Tribunal de Justiça, procedeu-se à redistribuição do feito, na forma regimental, recaindo a nova Relatoria a este Subscritor.

Com efeito, extrai-se dos autos que a Ementa do Acórdão recorrido restou assim redigida,
in litteris:

“EMENTA
: Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TAXAS MUNICIPAIS. PROMITENTE VENDEDOR. PROPRIEDADE FORMAL NÃO TRANSFERIDA. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que acolheu os Embargos à Execução Fiscal opostos por Coimex Importadora e Exportadora Ltda., reconhecendo sua ilegitimidade passiva em relação à cobrança de IPTU e taxas referentes à sala 909 do Edifício Conilon, nos exercícios de 2018 a 2021, e extinguindo a execução com base no art. 487, I, do CPC. O juízo de origem também condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a Coimex Importadora e Exportadora Ltda. detém legitimidade passiva para figurar na execução fiscal relativa a créditos de IPTU e taxas municipais, diante da ausência de registro da transferência de propriedade do imóvel no Cartório de Registro de Imóveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Coimex permanece como proprietária formal do imóvel, nos termos do art. 1.245, §1°, do Código Civil, uma vez que a transferência da titularidade, baseada em contrato particular de compra e venda, não foi registrada no Cartório de Registro de Imóveis.

4. O art. 34 do Código Tributário Nacional define como contribuinte do IPTU o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor do imóvel, conferindo ao Município a faculdade de eleger qualquer um desses sujeitos para figurar como devedor do tributo.

5. Nos termos do art. 123 do CTN, convenções particulares não podem modificar a definição legal do sujeito passivo da obrigação tributária, não sendo oponível à Fazenda Pública o contrato não registrado.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente o Tema 122 dos recursos repetitivos (REsp 1.111.202/SP), firmou entendimento de que tanto o promitente comprador quanto o promitente vendedor são legítimos para figurar no polo passivo do IPTU, cabendo ao Município escolher a quem exigir o crédito.

7. A jurisprudência recente do TJ-GO e o entendimento consolidado pelo STJ reforçam que a ausência de registro impede a exclusão da responsabilidade tributária do promitente vendedor, que permanece responsável solidário pelos débitos do imóvel.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de registro da transferência de propriedade no Cartório de Registro de Imóveis mantém o promitente vendedor como proprietário formal, conferindo-lhe legitimidade passiva para responder por créditos de IPTU.

2. Cabe ao Município, nos termos do art. 34 do CTN e da jurisprudência do STJ (Tema 122), escolher entre o promitente comprador e o promitente vendedor para figurar no polo passivo da execução fiscal.

3. Convenções particulares não registradas não são oponíveis à Fazenda Pública para fins de definição do sujeito passivo da obrigação tributária."

(TJES, Apelação Cível nº 5022937-42.2023.8.08.0024, Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, julgado em 02/12/2025).

In casu,
não se vislumbra a ocorrência da alegada contradição ou de qualquer outro vício catalogado no artigo 1.022 do Código de Processo Civil que justifique a integração do Acórdão recorrido.

Deveras, constata-se que o pronunciamento colegiado recorrido construiu uma linha argumentativa inteiramente coerente e harmônica, porquanto este Órgão Fracionário, debruçando-se sobre os elementos fáticos (nomeadamente a "
Certidão de Tempo de Cadastro n.º 24/2023, expedida pela Prefeitura Municipal de Vitória
"), constatou que o imóvel foi recadastrado em nome da Recorrente no ano de 1992 e que a posterior transferência entabulada com terceiro carecia da devida formalidade registral imobiliária.

Desta feita, esta Egrégia Câmara Cível, operando regular juízo de subsunção, aplicou a norma do artigo 1.245, § 1º, do Código Civil, em cotejo com o artigo 34 do Código Tributário Nacional e com o consolidado entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (Tema 122), para assentar que a ausência do registro imobiliário obsta a desoneração da responsabilidade tributária do promitente alienante. Inexiste, portanto, qualquer dissonância lógica na tessitura decisória.

Neste contexto, não se pode olvidar, na esteira da precisa advertência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, que
“a
contradição
sanável mediante embargos de declaração é aquela
interna
ao julgado embargado, que se dá entre a fundamentação e o dispositivo,
não sendo admissível o manejo do recurso integrativo para correção de eventual desconformidade entre o provimento jurisdicional embargado e a prova dos autos
, ato normativo, ou acórdão proferido pelo Tribunal de origem ou em outro processo
” (
STJ
- EDcl no REsp n. 1.797.365/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023.)

Em sendo assim, certo é que “
os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, sanar contradição e expungir ambiguidade ou obscuridade de provimentos jurisdicionais. Não se prestam, portanto, para a revisão dos julgados no caso de mero inconformismo da parte
.” (STJ - AgRg nos EDcl no REsp 1155073/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 21/03/2016).

Deste modo, cumpre considerar, como reiteradamente afirmado pela jurisprudência, que os Embargos de Declaração não se revelam via idônea para reabrir o debate sobre as questões já decididas nos autos.

Isto posto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)